Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735505-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: LAILA SILVA CHAVES REBOUCAS, MARILENE REBOUCAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em face da r. sentença (ID 26666048) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos proposta por Laila Silva Chaves Rebouças e Marilene Rebouças de Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os Réus a restituírem às Autoras as quantias por elas aportadas, corrigidas pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (25.2.2020), deduzidos todos os valores que já foram restituídos. Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso e colacionaram documentos que entendem pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 26666055 a 26666073). Recebido o feito, verifiquei existirem entre os Apelantes pessoas jurídicas, de modo que, em relação a elas, sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Também constatei que as pessoas físicas fazem parte do quadro de sócios e administradores das empresas Recorrentes (IDs 26665972 e 26665973). Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntassem comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 27168984). Em resposta, os Apelantes colacionaram documentos (IDs 27462679, 27462692 a 27462695, 27463562, 27463563 e 27463565). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independentemente de manifestação da parte contrária, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o §2o do art. 99 do CPC/15. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1344538, 07085763720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade por ela formulado, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor das empresas Requeridas. No caso em análise, as Rés/Apelantes apresentaram documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e o encerramento de contas bancárias devido às restrições impostas judicialmente (IDs 26666056 a 26666059, 26666062, 26666068, 26666072, 27463562 e 27463563). Acostaram ao feito, ainda, extratos bancários (IDs 26666063 a 26666066, 26666067, 26666070, 26666071, 26666073 e 27463565), declaração de ausência de faturamento no período de janeiro e fevereiro de 2021 da empresa G44 Brasil S/A (ID 26666068) e demonstração de prejuízo no ano de 2020 da mesma empresa G44 Brasil S/A (ID 27462679). Convém explicitar que a empresa Ré G44 Brasil S/A figura como sócia ostensiva da segunda Requerida, a G44 Brasil SCP (IDs 26665973 e 56141767) e Saleem Ahmed Zaheer consta no quadro de sócio e administrador das duas pessoas jurídicas, enquanto Joselita de Brito de Escobar, nos quadros da G44 Brasil S/A (IDs 26665972 e 26665973). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 26666058 - pág. 2), representante legal da pessoa jurídica G44 Brasil S/A, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (ID 26666057 - págs. 1/2), além de 10 (dez) veículos de propriedade da primeira Ré e outras empresas do mesmo grupo (ID 26666057 - pág. 3/8). Os extratos relativos às contas no 2747/0042222-3 e no 2747/0034604-7 no Banco Bradesco e à conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal demonstram a redução na movimentação de valores e a inexistência de saldo (IDs 26666056, 26666063 a 26666067, 26666071, 26666073, 27463562, 27463563 e 27463565). Todavia, ressalto que esses extratos bancários – notadamente aqueles referentes à conta no 2747/0034604-7 no Banco Bradesco (ID 26666073) -, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil S/A e à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome das empresas Requeridas, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos das empresas Rés/Apelantes para arcarem com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Quanto à situação de Saleem Ahmed Zaheer, embora a declaração de imposto de renda dele atual não revele qualquer movimentação financeira (IDs 27462692 e 27462693), a presunção em relação a ele fica prejudicada por figurar no quadro de sócios e administradores de empresas com grande movimentação financeira. No tocante a Joselita de Brito de Escobar, além de ela também figurar nos quadros societários da empresa G44 Brasil S/A, consoante já consignado, há informação de um patrimônio de R$ 1.495.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil reais), conforme se constata da última declaração de imposto de renda entregue (IDs 27462694 e 27462695), circunstância que não se coaduna com a alegada hipossuficiência de recursos e com a finalidade prevista na norma, que é conceder a justiça gratuita aos mais necessitados. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação dos Réus/Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator